Tribunal: STF
Processo: Pet 9702
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
REITERAÇÃO DE PEDIDO DE ARQUIVAMENTO FORMULADO PELA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA. PETIÇÃO. MINISTRO DE ESTADO DA ECONOMIA. ALEGAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DEFERIMENTO IRRECUSÁVEL NO CASO.
Relatório
    1. Notitia criminis apresentada por Glauber de Medeiros Braga, deputado federal, em desfavor de Paulo Roberto Nunes Guedes, Ministro de Estado da Economia.
    Sustentou que “pela fala do Deputado Federal Rodrigo Maia, Paulo Guedes, utilizando-se de sua condição de Ministro da Economia, apresentou projeto de privatização [da Eletrobras] em modelo alinhado previamente com acionista, em prejuízo do patrimônio público, efetivado através de Medida Provisória 1.031/2021, amoldando se a conduta, no mínimo, ao crime de advocacia administrativa, tendo potencial delitivo ainda maior, caso o ministro tenha recebido qualquer vantagem, ou promessa”. 
    Por isso, “requer a Vossa Excelência o conhecimento da presente notitia criminis, com a posterior remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República para fins de adoção de todas as medidas necessárias à elucidação dos crimes narrados, sem prejuízo de outros a serem apurados pelo Parquet”.
    2. Em 4.6.2021, determinei vista à Procuradoria-Geral da República, que, em 6.10.2021, se manifestou nos seguintes termos:
    “Na Procuradoria-Geral da República, as pretensões persecutórias são apreciadas em autos de notitia criminis de acordo com os cânones do direito penal. No cabimento e na necessidade de inquérito judicial e medidas cautelares preparatórias, o órgão ministerial destina ao Supremo Tribunal Federal feitos processuais penais antecedentes à propositura da ação penal.
    5. Na Notícia de Fato n. 1.00.000.010308/2021-41, houve promoção de arquivamento proferida em 4 de outubro de 2021:
    ‘Trata-se de noticia de fato instaurada a partir de cópia dos autos da Petição n. 9.702/DF formalizada perante o Supremo Tribunal Federal pelo deputado federal Glauber de Medeiros Braga com o objetivo de provocar a responsabilização penal do Ministro de Estado da Economia Paulo Roberto Nunes Guedes.
    (…)
    Ausentes os elementos, nos fatos narrados e no contexto fático, indicativos a prática de infração penal a respaldarem a instauração de inquérito no Supremo Tribunal Federal, o quadro recomenda o arquivamento deste expediente, levando em consideração, por analogia, o que dispõe o artigo 105, inciso I, da Portaria PGR/MPF n. 40, de 24 de abril de 2020. Promovo-o, 
    Deem ciência desta decisão ao representante e ao representado. Informemos sobre a possibilidade de protocolar, em até dez dias, contados a partir do dia imediatamente posterior ao envio da comunicação, pedido de reconsideração dirigido ao Procurador-Geral da República, acompanhado das respectivas razões.
    Encerrado o prazo sem que tenha sido apresentado o requerimento acima mencionado, movimentem o expediente para o setor responsável pelo preenchimento do termo de avaliação e destinação de autos, referido no §3° do artigo 4° da Portaria PGR/MPF n. 184, de 21 de março de 2016. Formalizado, providenciem a conclusão’.
    Em respeito ao princípio ubi eadem legis ratio ibi eadem dispositio, descabe, consequentemente, nos presentes autos, a adoção de qualquer outra providência distinta das já tomadas, com relação aos mesmos fatos, por este órgão como titular da ação penal aspirada pelo requerente.
    Esgotado o afazer do Ministério Público Federal no âmbito do que deduzido na petição que abre o presente caderno processual, devolve-se-lhe para ciência de Vossa Excelência e seu encaminhamento para o repositório dessa egrégia Corte”.
    3. Em 7.9.2021, determinei: 
    “retornem-se os autos imediatamente à Procuradoria-Geral da República para, no prazo máximo de quinze dias, juntar cópia integral da Notícia de Fato n. 1.00.000.010308/2021-41, esclarecendo-se que eventuais arquivamentos, encaminhamentos, diligências ou apurações preliminares deverão sempre ocorrer nesta Petição e não em “Notícia de Fato” a ser instaurada a partir de cópia destes autos, garantindo-se o controle jurisdicional a ser exercido pelo Poder Judiciário nos termos da Constituição e das leis da República”.
    4. Em 25.11.2021, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se nos seguintes termos:
    “não se diverge dos itens 6, 8 e 9 da decisão em tela a respeito da obrigatoriedade de supervisão judicial de inquérito pela Corte Constitucional, que apura a conduta de detentor de foro por prerrogativa de função, em consonância com a Lei n° 8.038/1990 e o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, Contudo, na hipótese vertente, trata-se de notícia de fato, e não de inquérito, institutos que não se confundem, como se verá a seguir.
    20. A título de explanação, resta fundamental saber que, no período em que esta notícia de fato n° 1.00.000.010308/2021-41 foi processada na Procuradoria-Geral da República, outros 215 (duzentos e quinze) procedimentos criminais tiveram origem no mesmo setor. Apenas no intervalo de junho a novembro de 2021 esse quantitativo alcança 412 (quatrocentos e doze) representações, sendo tratadas com priorização da adoção de diligências em vez de produção das fundamentações para arquivamento.
    21. Essas representações, de volume inegavelmente expressivo, são processadas como notícias de fato na Procuradoria-Geral da República justamente para funcionarem como uma espécie de purificador e de anteparo à Corte Constitucional, a fim de não sobrecarregar a já pesada estrutura investigativa do Supremo Tribunal Federal, evitando-se que centenas de representações, algumas apócrifas, desconexas e/ou infundadas, aterrizem direta e desnecessariamente no campo da supervisão judicial da Corte.
    (…)
    Todavia, considerando a disposição de Vossa Excelência de ter um acompanhamento próximo das notícias de fato, em curso na Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público Federal compreende com naturalidade a necessidade de compartilhar com Vossa Excelência todos os apuratórios preliminares com a potencialidade ou não de instauração de inquérito sob supervisão judicial, quando for o caso.
    27. Por todo exposto, a Procuradoria-Geral da República disponibiliza as informações acima colacionadas e a cópia integral do procedimento n° 1.00.000.010308/2021-41, no qual o Ministério Público Federal determinou o arquivamento do expediente por ausência de elementos indicativos da prática de infração penal a respaldarem pedido de instauração de inquérito perante o Supremo Tribunal Federal”.
    5. Em 2.12.2021, decidi:
    “Como fiz constar em despacho proferido nestes autos em 7.9.2021, é juridicamente inadmissível ser instaurada, a partir de cópia de processo originariamente registrado, autuado e distribuído a um dos Ministros deste Supremo Tribunal Federal, procedimento próprio denominado “Notícia de Fato”, que afasta, de forma ilegítima, o controle deste Supremo Tribunal da supervisão do caso, excluindo-se o Ministério Público da imprescindível fiscalização exercida pelo Poder Judiciário.
    Sem respaldo na Constituição da República e nos demais normativos aplicáveis em casos que tais, a atuação do Ministério Público excludente da necessária supervisão deste Supremo Tribunal Federal e promoção, a título de celeridade procedimental, apuração paralela a partir deste expediente não tem fundamento jurídico válido, sendo ilegítimo e inadmissível.
    À Procuradoria-Geral da República compete examinar e diligenciar nestes autos para, sempre sob a supervisão deste Supremo Tribunal, requerer arquivamentos, encaminhamentos, diligências ou apurações preliminares e, se for o caso, conduzir investigação para esclarecimento e apuração do que noticiado.
    Situação diversa, e inaplicável na espécie em apreço, é a que se refere ao Vice-Procurador-Geral da República, ao tratar de “Notícia de Fato” apresentada diretamente à Procuradoria-Geral da República, sem prévia existência de processo neste Supremo Tribunal Federal.
    6. Tem-se, no caso presente, cópia integral da Notícia de Fato n. 1.00.000.010308/2021-41, juntada aos autos, que, em 4.10.2021, o promotor de justiça Marcos Cristiano Andrade, que atua como membro auxiliar do gabinete do Procurador-Geral da República, assinou uma “promoção” opinando pelo arquivamento do referido expediente.
    Após essa manifestação, em 6.10.2021, a Notícia de Fato mencionada foi arquivada no Ministério Público Federal, sem manifestação do Procurador-Geral da República ou do Vice-Procurador-Geral da República.
    7. A situação é teratológica. Os arts. 46, 47 e 66 da Lei Complementar n. 75, que dispõe sobre a organização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público da União, estabelecem que:
    ‘Art. 46. Incumbe ao Procurador-Geral da República exercer as funções do Ministério Público junto ao Supremo Tribunal Federal, manifestando-se previamente em todos os processos de sua competência.
    (…)
      Art. 47. O Procurador-Geral da República designará os Subprocuradores-Gerais da República que exercerão, por delegação, suas funções junto aos diferentes órgãos jurisdicionais do Supremo Tribunal Federal.
    § 1º As funções do Ministério Público Federal junto aos Tribunais Superiores da União, perante os quais lhe compete atuar, somente poderão ser exercidas por titular do cargo de Subprocurador-Geral da República.
    (…)
    Art. 66. Os Subprocuradores-Gerais da República serão designados para oficiar junto ao Supremo Tribunal Federal, ao Superior Tribunal de Justiça, ao Tribunal Superior Eleitoral e nas Câmaras de Coordenação e Revisão.
    § 1º No Supremo Tribunal Federal e no Tribunal Superior Eleitoral, os Subprocuradores-Gerais da República atuarão por delegação do Procurador-Geral da República’.
    8. Pelo exposto, retornem os autos imediatamente à Procuradoria-Geral da República para que, no prazo máximo de quinze dias, o Procurador-Geral da República ou o Vice-Procurador-Geral da República manifeste-se sobre eventual arquivamento, encaminhamento, diligências ou apurações preliminares, garantindo-se as competências legais e o controle jurisdicional a ser exercido pelo Poder Judiciário nos termos da Constituição e das leis da República.
    Intime-se o Procurador-Geral da República”.
    6. Em 13.1.2022, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se nos seguintes termos:
    “É válido recordar que a Petição (ontologicamente, uma comunicação de crime) foi protocolada direta e eletronicamente perante o Supremo Tribunal Federal, em 26 de maio de 2021, com fundamento em reportagem ocorrida 85 (oitenta e cinco) dias antes, em 2 de março de 2021, a respeito de entrevista dada pelo Ministro da Economia sobre a medida provisória que versava sobre a privatização de estatais.
    Porém, cumpre explicar que a Medida Provisória n° 1.031 foi editada em 23 de fevereiro de 2021 e, após alguns dias, em 26 de fevereiro de 2021, o Deputado Federal Glauber Braga, ora peticionante, apresentou onze emendas à Medida Provisória.
    Em 19 de maio de 2021, a Mesa Diretora da Câmara dos Deputados submeteu ao Plenário da Câmara dos Deputados o Projeto de Lei de Conversão da Medida Provisória n° 1.031/2021, que dispõe sobre a desestatização da empresa Centrais Elétricas Brasileiras SA — Eletrobras.
    Assim, no campo apropriado da Política, o Congresso Nacional converteu a medida provisória na Lei n° 14.182/2021, publicada em 13 de julho de 2021, porém o Deputado Federal Glauber Braga, insatisfeito com o resultado político da contenda, pretendeu ressuscitá-la nas pradarias do Direito Penal, formulando notícia de fato à Procuradoria-Geral da República, além de comunicar a pretensa infração ao Supremo Tribunal Federal.
    No entanto, parece que a Corte Constitucional se atentou às possíveis intenções midiáticas daqueles que cada vez mais endereçam comunicação de crime imediatamente ao Supremo Tribunal Federal, ao invés de trilharem o caminho habitual do sistema constitucional acusatório do artigo 129, inciso I, noticiando à autoridade policial ou ao Parquet, a fim de iniciar as perscrutações de hipotético delito, fase eminentemente pré-processual. Senão vejamos:
    2. A rigor, cabe informar à autoridade policial ou ao Ministério Público Federal, titular de uma possível ação penal incondicionada, a prática criminosa, mas parece ter mais repercussão vir ao Supremo. (Petição 9.605) (grifado)
    Ainda que as circunstâncias descritas pelo peticionante fossem suficientes para dar início às investigações em face do representado, restaria forçoso reconhecer que as condutas narradas não se amoldam ao delito talhado no art. 321 do Código Penal.
    Explica-se, a figura típica do crime de advocacia administrativa reclama para a sua caracterização, a título de elementar objetiva, que o funcionário público patrocine interesse privado de outrem, valendo-se, para tanto, de condições e facilidades que o exercício da função lhe proporciona, o que não se evidenciou na hipótese vertente, especialmente porque a Petição se fundou em mera reportagem jornalística.
    Por todo exposto, a Procuradoria-Geral da República renova a promoção de arquivamento da presente Petição por ausência de elementos informativos da prática de infração penal (art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal) a respaldarem o pedido de instauração de inquérito perante o Supremo Tribunal Federal, ressalvado o disposto no art. 18 do Código de Processo Penal”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Trata esta Petição n. 9702, especificamente, de notícia de conduta de advocacia administrativa atribuída a Paulo Roberto Nunes Guedes, Ministro de Estado da Economia.
    8. Em casos como o que aqui se analisa e pelos argumentos lançados pelo Ministério Público, a renovação do pedido de arquivamento da Procuradoria-Geral da República é irrecusável, como consolidado na jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    A reiteração de pedido de arquivamento da Procuradoria-Geral da República, na espécie, configura juízo negativo sobre a viabilidade da persecução penal pelo órgão que detém, com exclusividade, a opinio delicti a partir da qual é possível, ou não, instrumentalizar o processo judicial.
    Para tanto, é dever do Ministério Público comprovar que, pelos dados de cada caso, e sem opinamento subjetivo, afirmar quais os elementos conduzem a sua conclusão no sentido de não se configurar, em determinada situação analisada, a sua obrigação institucional indeclinável de investigar com detença o quadro para concluir sobre a prática, ou não, do crime imputado a alguém.
    Baseada em dados objetivamente expostos, como se teve neste caso, há de se acolher a jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal no sentido de ser irrecusável o pedido de arquivamento do Procurador-Geral da República, ressalva feita às situações em que o pedido de arquivamento seja formulado sob o fundamento da atipicidade da conduta ou da extinção da punibilidade:
    “Inquérito policial: arquivamento requerido pelo chefe do Ministério Público por falta de base empírica para a denúncia: irrecusabilidade.
    1. No processo penal brasileiro, o motivo do pedido de arquivamento do inquérito policial condiciona o poder decisório do juiz, a quem couber determiná-lo, e a eficácia do provimento que exarar.
    2. Se o pedido do Ministério Público se funda na extinção da punibilidade, há de o juiz proferir decisão a respeito, para declará-la ou para denegá-la, caso em que o julgado vinculará a acusação: há, então, julgamento definitivo.
    3. Do mesmo modo, se o pedido de arquivamento - conforme a arguta distinção de Bento de Faria, acolhida por Frederico Marques -, traduz, na verdade, recusa de promover a ação penal, por entender que o fato, embora apurado, não constitui crime, há de o Juiz decidir a respeito e, se acolhe o fundamento do pedido, a decisão tem a mesma eficácia de coisa julgada da rejeição da denúncia por motivo idêntico (C.Pr.Pen., art. 43, I), impedindo denúncia posterior com base na imputação que se reputou não criminosa.
    4. Diversamente ocorre se o arquivamento é requerido por falta de base empírica, no estado do inquérito, para o oferecimento da denúncia, de cuja suficiência é o Ministério Público o árbitro exclusivo.
    5. Nessa hipótese, se o arquivamento é requerido por outro órgão do Ministério Público, o juiz, conforme o art. 28 C.Pr.Pen., pode submeter o caso ao chefe da instituição, o Procurador-Geral, que, no entanto, se insistir nele, fará o arquivamento irrecusável.
    6. Por isso, se é o Procurador-Geral mesmo que requer o arquivamento - como é atribuição sua nas hipóteses de competência originária do Supremo Tribunal - a esse não restará alternativa que não o seu deferimento, por decisão de efeitos rebus sic stantibus, que apenas impede, sem provas novas, o oferecimento da denúncia (C.Pr.Pen., art. 18; Súmula 524).
    7. O mesmo é de concluir, se - qual sucede no caso -, o Procurador-Geral, subscrevendo-o, aprova de antemão o pedido de arquivamento apresentado por outro órgão do Ministério Público” (Inquérito n. 1.604-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 13.12.2002) 
    “INQUÉRITO E PEÇAS CONSUBSTANCIADORAS DE ‘NOTITIA CRIMINIS’ – ARQUIVAMENTO REQUERIDO PELO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA, QUE NÃO VISLUMBRA A OCORRÊNCIA DE ILÍCITO PENAL – IMPOSSIBILIDADE DE FORMAÇÃO DA ‘OPINIO DELICTI’ – IRRECUSABILIDADE DESSE PEDIDO DE ARQUIVAMENTO – DECISÃO DO RELATOR QUE DEFERE A POSTULAÇÃO DEDUZIDA PELO CHEFE DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ATO DECISÓRIO IRRECORRÍVEL – RECURSO NÃO CONHECIDO.
    O PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL, MOTIVADO PELA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE PERMITAM AO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA FORMAR A ‘OPINIO DELICTI’, NÃO PODE SER RECUSADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    - Se o Procurador-Geral da República requer o arquivamento de inquérito policial, de peças de informação ou de expediente consubstanciador de ‘notitia criminis’, motivado pela ausência de elementos que lhe permitam formar a ‘opinio delicti’, por não vislumbrar a existência de infração penal (ou de elementos que a caracterizem), essa promoção não pode deixar de ser acolhida pelo Supremo Tribunal Federal, pois, em tal hipótese, o pedido emanado do Chefe do Ministério Público da União é de atendimento irrecusável. Doutrina. Precedentes.
    IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO DO RELATOR, QUE, NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFERE O PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL FORMULADO PELO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA.
    - O ato judicial que ordena, no Supremo Tribunal Federal, o arquivamento do inquérito ou de peças de informação, a pedido do Procurador-Geral da República, motivado pela ausência de ‘opinio delicti’ derivada da impossibilidade de o Chefe do Ministério Público da União identificar a existência de elementos que lhe permitam reconhecer a ocorrência de prática delituosa, é insuscetível de recurso (RT 422/316), embora essa decisão – por não se revestir da autoridade da coisa julgada (RT 559/299-300 – RT 621/357 – RT 733/676) – não impeça a reabertura das investigações penais, desde que (a) haja provas substancialmente novas (RTJ 91/831 – RT 540/393 – RT 674/356 – RT 710/353 – RT 760/654) e (b) não se tenha consumado, ainda, a prescrição penal. Doutrina. Precedentes” (Agravo Regimental na Petição n. 2.509, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 25.6.2004).
    9. A promoção pelo arquivamento, na forma descrita na espécie, merece ser acolhida sem questionamento sobre o mérito da avaliação deduzida pelo titular da ação penal (Neste mesmo sentido, por exemplo: Inquérito n. 510/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, unânime, DJ 19.4.1991; Inquérito n. 719/AC, Relator o Ministro Sydney Sanches, Plenário, unânime, DJ 24.9.1993; Inquérito n. 851/SP, Relator o Ministro Néri da Silveira, Plenário, unânime, DJ 6.6.1997; HC n. 75.907/RJ, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, maioria, DJ 9.4.1999; HC n. 80.560/GO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 30.3.2001; Inquérito n. 1.538/PR, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Plenário, unânime, DJ 14.9.2001; HC n. 80.263/SP, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Plenário, unânime, DJ 27.6.2003; Inquérito n. 1.608/PA, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, unânime, DJ 6.8.2004; Inquérito n. 1.884/RS, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, maioria, DJ 27.8.2004; Questão de Ordem no Inquérito n. 2.044/SC, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Plenário, maioria, DJ 8.4.2005).
    10. Na espécie, o pronunciamento da Procuradoria-Geral da República conclui no sentido da inexistência de justa causa - lastro probatório mínimo - para a instauração dos atos de persecução criminal.
    11. Pelo exposto, com fundamento no art. 3º, inc. I, da Lei n. 8.038/90, c/c art. 21, inc. XV, e art. 231, § 4º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, acolho a manifestação da Procuradoria-Geral da República pela qual se reitera pedido de arquivamento e determino o arquivamento desta Petição.
    Anote-se que, nos termos do art. 18 do Código de Processo Penal, o arquivamento deferido com fundamento na ausência de provas suficientes não impede novo pedido de investigação, se futuramente surgirem novos indícios.
    Publique-se.
    Intime-se.
    Arquive-se.
    Brasília, 31 de janeiro de 2022.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora